Tribunal: CARF
Processo: 10730.002535/2005-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10730.002535/2005-47 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.422 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
CELSO BECHARA FERNANDES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis as despesas médicas próprias do contribuinte e dos dependentes
informados na declaração de ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão da 7a Turma da
DRJ/BHE, que considerou procedente em parte a impugnação, em decisão assim ementada
(fls.103/110):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2002, 2003
DESPESAS MÉDICAS COMPROVAÇÃO.
Para que o valor das despesas médicas feitas pelo declarante do Imposto de
Renda com ele e com seus dependentes, sejam consideradas para os fins de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.002535/2005-47
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.422 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.002535/2005-47

dedução do imposto de renda devido, necessário se faz que sejam efetivamente
comprovadas, na forma da lei.
DIREITO DE AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E DE PETIÇÃO.
PRINCIPIO DA VERDADE MATERIAL. REMISSÃO
Embora remido o valor do imposto cobrado relativamente ao ano calendário de
2001, exercício de 2002, o processo deve ser analisado para apreciação de
documentos apresentados pelo contribuinte, em sede de defesa, para fins de
garantia dos direitos do contraditório e ampla defesa e observância de princípios
constitucionais e processuais.
Em face do sujeito passivo foi emitido o Auto de Infração de fls. 7/12, relativo aos
anos-calendário 2001 e 2002, decorrente de procedimento de revisão de suas Declarações de
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF), em que a fiscalização apontou dedução
indevida de despesas médicas. A autuação exige do contribuinte imposto suplementar no
montante de R$1.550,45, acompanhado da multa de ofício de 75% e dos juros de mora.
Cientificado da exigência fiscal em 30/6/2005 (fl.65), o contribuinte impugnou-a
em 20/7/2005 (fls. 66/98). A defesa apresentada foi assim sintetizada na decisão recorrida:
Alega que no final dezembro de 2004 ou no inicio de janeiro de 2005, recebeu
da Receita Federal em Niterói/RJ, intimação para que fosse apresentado àquele
órgão, num prazo de 20 dias, original e cópia dos recibos relativos ao período de
01.01.2000 a 31.12.2002 e que em data de 19.01.2005, em tempo hábil,
compareceu àquela Unidade apresentando a Declaração para atendimento à
intimação.
Posteriormente, recebeu a Intimação n° 367/2005, onde lhe fora concedido um
prazo de 30 dias para recolher ou impugnar o crédito tributário, optando por
impugná-lo,
tempestivamente,
apontando
todos
os
documentos
que
acompanharam a referida Intimação.
Diz que a impugnação é parcial tendo em vista a apresentação dos seguintes
documentos:
- Declaração da Associação Hospitalar de São Sebastião do Alto, CNPJ n°
28.646.628/0001- 88, referente a 5 consultas médicas particular realizadas no
ano de 2002 no valor de R$40,00 (quarenta reais) cada uma, totalizando
R$200,00 (duzentos reais), declaração e cópias dos recibos do Hospital - fls 81
a 86;
-Declaração da Odontológica de Nova Friburgo (Clidente de Nova Friburgo
Ltda.), CNPJ n° 04.923.106/0001-18, referente a exame de Radiodôntica com
Bite Wing, no ano de 2002, no valor de R$70,00 (setenta reais), declaração e
cópia do recibo da Odontológica. Diz que a não apresentação da Nota Fiscal se
deve ao impedimento de emissão deste documento com data anterior razão pela
qual apresenta a declaração, fls'87/88;
- Cópia da segunda via do Recibo emitido pelo Dr. Paulo Roberto Rocha Serpa,
CPF n° 284.961.327-49, referente a tratamento dentário realizado em 2002, no
valor de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), fls. 89;
- Xerox de recibo emitido pelo Dr. Joselito Barros Oliveira, CPF n°
849.821.957-49, relativo a consulta médica realizada em 2002, no valor de
R$70,00 (setenta reais), fls. 90.
Pede a reavaliação do processo n° l10730.002535/2005-47, da intimação n°
367/2005 e informa que os demais documentos citados no Auto de Infração
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.422 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.002535/2005-47

foram solicitados aos respectivos laboratórios para posterior apresentação, se
forem localizados.
Em 25.07.2005, volta a comparecer aos autos - petição de fls. 92, para
apresentar novo comprovante de despesas médicas, consisente em cópia da
Nota Fiscal n° 3206 emitida por FRILAB - Laboratório Médico de Patologia
Clínica S/C Ltda., no valor de R$218,00.
O colegiado de primeira instância decidiu por restabelecer parte das despesas dos
anos-calendário 2001 (R$218,00) e 2002 (R$230,00).
Intimado da decisão do colegiado de primeira instância em 9/3/2010 (fl. 119), o
recorrente apresentou recurso voluntário (fls. 116/117), no qual alega, em apertado resumo, que
faria jus a deduzir os valores pagos ao profissional Roberto Serpa. Aduz que outras despesas
foram acatadas com base nos documentos apresentados, inexistindo justificativa para que essas
também não o sejam. Acrescenta que o documento hábil a fazer prova da despesa é o recibo
médico, tendo sida indevida a exigência pela decisão recorrida de comprovação do efetivo
pagamento da despesa.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
Consta que o contribuinte foi cientificado da decisão em 9/3/2010.
A data do carimbo de recebimento do recurso voluntário não se encontra legível
(fl.116). O prazo para apresentação do recurso findaria em 8/4/2010, data aposta pelo
contribuinte em seu recurso (fl.117) e que eu, após esforço de visualização do documento,
também tomaria como sendo a data do carimbo. Nada obstante, o despacho de encaminhamento
consigna a data de 7/4/2010 (fl.120). Seja 7/4 ou 8/4, o recurso voluntário foi interposto
tempestivamente. Atendidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso
voluntário.
Acerca da nulidade da decisão recorrida suscitada, não há como ser acolhida.
Verifico que a decisão enfrentou as questões postas em julgamento, sendo o julgador livre para
formar sua convicção diante das provas trazidas, na forma do artigo 29 do Decreto no 70.235, de
1972.
Inexistindo qualquer vício que pudesse trazer prejuízos à defesa do recorrente,
rejeito a preliminar.
A autuação recaiu sobre despesas médicas informadas pelo contribuinte. O litígio
a ser apreciado por este colegiado recai sobre as despesas informadas com o profissional Roberto
Serpa no ano-calendário 2002.
Da análise dos autos, verifico que no curso da ação fiscal o contribuinte informara
o extravio do recibo emitido pelo profissional Paulo Serpa (fl.70). Em decorrência, a autuação
glosou a despesa, registrando (fl.8):
Paulo Roberto Rocha Serpa, CPF. 284.961.327-49, Valor R$ 4.500,00.
Conforme descrito no próprio manual de ajuste do imposto de renda pessoa
física, a comprovação das despesas médicas será feita "mediante documentos
contendo o nome, o endereço, o número de inscrição no CPF ou no CNPJ do
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.422 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.002535/2005-47

beneficiário dos pagamentos, podendo ser substituídos por cheque de sua
própria emissão, do cônjuge ou do dependente, nominativo ao beneficiário."
Em sua impugnação, indicou a juntada da 2a via do recibo, o qual encontra-se à
fl.93.
Na análise da impugnação e dos documentos juntados, a decisão recorrida
registrou:
Por outro lado, deixa-se de acatar como despesas realizadas com dentista o
valor de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), por que não se trouxe ao
processo as provas do efetivo pagamento nem mesmo qualquer documento que
corroborasse a despesa realizada, tais como cópia do cheque nominal com que o
pagamento teria sido realizado, se esta a forma eleita, comprovante de depósito
na conta do prestador do serviço, ou ainda extrato bancário onde se informasse
saque no valor desembolsado à data aproximada do pagamento que se diz
realizou.
Vê-se assim que a decisão recorrida fundamentou a manutenção da glosa na falta
de apresentação de comprovação quanto ao efetivo pagamento da despesa mencionada.
Venho reiteradamente manifestando o entendimento de que a autoridade fiscal
pode exigir outros elementos comprobatórios das despesas realizadas além dos recibos, com base
no artigo 73, do Regulamento do Imposto de Renda/1999. Da mesma forma, entendo que a
autoridade julgadora, para formar sua convicção, pode proceder a essa exigência quando os
documentos comprobatórios são apresentados somente por ocasião da impugnação.
Entretanto, não foi isso que ocorreu nos autos. Nem a autoridade autuante, nem a
autoridade julgadora fizeram intimação ao contribuinte no sentido de exigir comprovação quanto
ao efetivo pagamento da despesa. O Termo de Intimação encaminhado ao contribuinte consta à
fl.19. Destaco que nos dois anos-calendário ocorreram despesas em valores superiores ao aqui
discutido e a autoridade fiscal acatou-as somente à vista dos recibos.
Isto posto, entendo que a decisão recorrida inovou na fundamentação para
manutenção da glosa, cerceando o direito de defesa do contribuinte, não podendo prosperar. Não
tendo existido intimação para comprovação do efetivo pagamento da despesa, considero que o
recibo é o documento hábil e suficiente a fazer a prova exigida.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por dar
provimento ao recurso voluntário, para restabelecer a dedução da despesa médica no valor de
R$4.500,00 no ano-calendário 2002.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital